Tribunal: TJBA
Processo: 0002373-12.2009.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002373-12.2009.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA VANUZIA DA SILVA GOMES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS RIVAIR OLIVEIRA COSTA, THALITA VAZ CINTRA SANTOS, CLEBER ROBERTO PINHO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BIRITINGA

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior ao alegado esbulho, bem como contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça à parte apelante; e (ii) saber se a ausência de prova da posse anterior autoriza o julgamento de improcedência do pedido possessório ou impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.
III. Razões de decidir

O indeferimento da gratuidade da justiça deve ser mantido quando ausente comprovação da hipossuficiência econômica, especialmente diante da existência de patrimônio relevante e do recolhimento do preparo recursal, conduta incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica.
A ação possessória exige, como pressuposto essencial, a demonstração do exercício fático da posse anterior ao esbulho, nos termos do art. 561, I, do CPC.
A comprovação exclusiva do domínio, por meio de título de propriedade e documentos fiscais, não supre a exigência de prova da posse efetiva, sendo inadequado o manejo de interditos possessórios quando inexistente posse pretérita.
A ausência de posse anterior configura carência de ação por falta de interesse processual, matéria de ordem pública, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Verificado error in procedendo, uma vez que o juízo de origem avançou indevidamente no mérito, impõe-se a anulação da sentença e a extinção do processo, aplicando-se a teoria da causa madura.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido. Reconhecimento, de ofício, de error in procedendo. Sentença anulada. Ação de reintegração de posse extinta sem resolução do mérito.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da posse anterior inviabiliza o manejo da ação possessória e configura inadequação da via eleita.
2. Comprovado que o pedido se fundamenta exclusivamente no domínio, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Recurso de Apelação nº 0002373-12.2009.8.05.0248, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

MARIA VANUZIA DA SILVA GOMES
E JOAQUIM PEDREIRA GOMES FILHO

e, como Apelado,

MUNICIPIO DE BIRITINGA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
RECONHECER, DE OFÍCIO, O ERROR IN PROCEDENDO E EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA